Tribunal: TJDFT
Processo: 0703814-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. PRELIMINARES. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA No 0706978-14.2022.8.07.0000. MATÉRIA PREJUDICADA. DECISÃO EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. SUPERVENIÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. VACATIO LEGIS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I - CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal e do próprio Distrito Federal, visando afastar a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, no exercício de 2022.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a necessidade de revogação da medida liminar concedida, diante de decisão proferida pela Presidência deste TJDFT nos autos da Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000; (ii) estabelecer se o mandado de segurança é via adequada para afastar a exigibilidade de tributo; e (iii) definir se é legítima a cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, à luz da Lei Complementar no 190/2022 e dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme já decidiu este Tribunal de Justiça, Dada a eficácia erga omnes da decisão proferida pelo excelso Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, resta prejudicada a decisão proferida na Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000 (Acórdão 1887164, 0701666-66.2023.8.07.0018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024).
4. Deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, pois, além de objetivamente apontado o ato cotar, não se verifica a intenção da impetrante de impugnar lei em tese.
5. Ao julgar a ADI 7.066, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que, desde que respeitado o prazo de noventa dias previsto no artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, é legítima a cobrança do DIFAL, a partir de 5/4/2022, não sendo exigível nova legislação distrital para esse fim, tendo em vista a plena compatibilidade entre a Lei Distrital no 5.546/2015 e a norma complementar federal que regulamentou a matéria.
IV - DISPOSITIVO
6. Remessa necessária e recurso de apelação parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.546/2015; Lei Complementar no 190/2022, artigo 3o; Constituição Federal, artigo 150, inciso III, alínea c. Código Tributário Nacional, artigo 166.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1991206, 0709595-29.2018.8.07.0018, Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 23/4/2025; Acórdão 1979815, 0716942-74.2022.8.07.0018, Relator Desembargador Aiston Henrique e Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 13/3/2025; Acórdão 1887164, 0701666-66.2023.8.07.0018, Relator Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, julgado em 10/7/2024; Acórdão 2027164, 0701303-16.2022.8.07.0018, Relator Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 30/7/2025; Acórdão 2015491, 0715108-36.2022.8.07.0018, Relator Desembargador Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 25/6/2025; Acórdão 1992750, 0708047-90.2023.8.07.0018, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 23/4/2025; Acórdão 1981141, 0703488-27.2022.8.07.0018, Relatora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 19/3/2025; Acórdão 1995752, 0700200-37.2023.8.07.0018, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 30/4/2025; Acórdão 1966388, 0706243-24.2022.8.07.0018, Relator Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 5/2/2025. STF, ADI 7066, Relator Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2023.